Tribunal: TJSP
Processo: 3001389-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 535, §§ 5o e 8o. Policial Militar Temporário. Outras vantagens. Acórdão rescindendo em contradição com ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, transitada em julgado, em 16 de março de 2019. Ação ajuizada em 31 de março de 2020, dentro do biênio. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 535, §§ 5o e 8o. Policial Militar Temporário. Outras vantagens. Acórdão rescindendo em contradição com ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, transitada em julgado, em 16 de março de 2019. Ação ajuizada em 31 de março de 2020, dentro do biênio. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de validade, não cabendo conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis. Superada a orientação fixada em IRDR, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 19-07-2018. Proposta de rescisão do julgado para improcedência da demanda originária, arcando o réu com as despesas do processo e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em dois mil reais, observado o benefício da gratuidade.